Tribunal: TJBA
Processo: 0540840-89.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540840-89.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZA ACCIOLY LINS FERRAZ MELO e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JANINE MENEZES CASTELLO BRANCO PEREIRA

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JANINE MENEZES CASTELLO BRANCO PEREIRA, MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Ação ordinária ajuizada por consumidores em face de incorporadora, visando à rescisão contratual, restituição integral dos valores pagos, indenização por lucros cessantes e compensação por danos morais, em razão de atraso na entrega de unidades imobiliárias adquiridas.
Sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução integral dos valores pagos e lucros cessantes, no percentual de 0,5% ao mês, rejeitando, entretanto, o pleito de indenização por danos morais.
Apelação da ré postulando retenção de valores, exclusão ou redução de lucros cessantes.

Apelação dos autores requerendo a condenação da ré ao pagamento de danos morais e majoração dos honorários.

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a devolução integral dos valores pagos e a indenização por lucros cessantes diante do atraso na entrega do imóvel; e (ii) saber se o atraso justifica a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir
5. Configurado o inadimplemento contratual pela ré, por atraso significativo na entrega das unidades imobiliárias, mesmo após o prazo de tolerância contratual.
6. A responsabilidade da incorporadora é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, não se caracterizando caso fortuito ou força maior.
7. Nos termos da Súmula nº 543/STJ, é devida a devolução integral das quantias pagas, por culpa exclusiva do vendedor.
8. Devida a indenização por lucros cessantes, fixada em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, nos termos da jurisprudência consolidada (Tema 996/STJ).
9. Atraso relevante, superior a um ano, sem entrega do imóvel até a data do ajuizamento da ação, revela circunstância excepcional que ultrapassa meros aborrecimentos, configurando dano moral.
10. Indevida a majoração dos honorários, já fixados no patamar máximo de 20% na sentença.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso da ré desprovido.
12. Recurso dos autores parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

Tese de julgamento:
“1. O atraso injustificado na entrega de imóvel enseja a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos, quando configurada a culpa exclusiva da incorporadora.
2. É cabível a condenação por lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, enquanto não efetivada a entrega da unidade.
3. O atraso relevante na entrega do imóvel, por período superior a um ano, autoriza a indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14 e 47; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP, Segunda Seção, j. 27.09.2019; STJ, AgInt no REsp 2.003.066/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2.015.049/PA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023; STJ, Súmula nº 543.

APELAÇÃO DA PARTE RÉ
I
MPROVIDA
.

APELAÇÃO

DA PARTE AUTORA
PARCIALMENTE

PR
OVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELA
ÇÕES CÍVEIS
Nº 0540840-89.2014.8.05.0001,
da Comarca de Salvador/Ba, que tem como Apelantes/Apelados
LUIZA ACCIOLY LINS FERRAZ MELO e outros (4)
e Apelados/Apelantes
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (4)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em N
EGAR PROVIMENTO

A
APELAÇÃO DA PARTE RÉ E

D
AR
PARCIAL

PROVIMENTO À APELAÇÃO

DA PARTE AUTORA
, na forma do voto do relator.

Sala das Sessões ,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA